Tribunal: TJES
Processo: 5017399-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017399-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROLDO LIMONGE

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO EXTRATO PORMENORIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aroldo Limonge contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação ordinária proposta em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança da mensalidade reajustada do plano de saúde, no valor de R$ 21.238,96, em decorrência de aumento ocorrido em julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o reajuste aplicado ao plano de saúde por sinistralidade foi formal e materialmente justificado; (ii) verificar se a operadora de saúde atendeu às exigências da ANS quanto à transparência e antecedência na apresentação do extrato pormenorizado; (iii) analisar a necessidade de dilação probatória para eventual reconhecimento da abusividade do percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade é válida, desde que o percentual aplicado esteja devidamente justificado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no AgInt no AREsp 2.043.624/SP.

A operadora demonstrou, nos autos de origem, o cumprimento das exigências previstas nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, inclusive quanto ao envio do extrato pormenorizado à contratante.

A verificação de eventual abusividade do índice de reajuste exige a produção de prova pericial atuarial, razão pela qual é inviável o controle judicial liminar da legalidade do reajuste com base apenas em alegações unilaterais do consumidor.

A simples comparação com os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais não serve como parâmetro para avaliar reajustes em contratos coletivos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.069.984/SP).

O agravante, na condição de beneficiário, não demonstrou ter solicitado formalmente o extrato à administradora ou à operadora, possibilidade prevista no art. 16 da Resolução ANS nº 509/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é válido desde que previamente justificado por meio de extrato pormenorizado, conforme exigência da ANS.

A análise da abusividade do percentual aplicado exige produção de prova pericial atuarial, sendo incabível o controle judicial liminar sem dilação probatória.

A ausência de impugnação específica ao extrato fornecido pela operadora impede o reconhecimento da irregularidade formal do reajuste.

Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos reajustes de contratos coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14, 15 e 16; CC, art. 422; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.610.619/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2024; STJ, REsp 2.135.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.069.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2024; TJES, ApCiv 0009186-60.2020.8.08.0030, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01.03.2024; TJES, ApCiv 0007158-90.2018.8.08.0030, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 10.07.2024; TJES, ApCiv 0022721-75.2015.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017399-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AROLDO LIMONGE

AGRAVADO
S
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROLDO LIMONGE

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente em face de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE E OUTRA
,
que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança da mensalidade do plano de saúde, no valor de R$ 21.238,96 (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), decorrente do reajuste ocorrido em julho de 2024.

Em suas razões (id. 10733245) aduz o agravante, em síntese, a ilegalidade do dito reajuste, porquanto não demonstrado o índice utilizado ou cálculo que o justifique.

Alega, ainda, a insustentabilidade da continuidade da relação contratual, mormente porque o plano não reembolsa integralmente os exames e tratamentos realizados.

Por fim, sustenta que a controvérsia não se cinge a perquirir a existência de cláusula prevendo reajuste por sinistralidade ou se este depende da autorização da ANS, restringindo-se à abusividade do percentual aplicado, comparado àquele autorizado por referida agência reguladora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que em 01/06/2009, aos 62 anos de idade, o agravante aderiu a seguro-saúde coletivo da Sul América Companhia de Seguro Saúde, sob administração da Qualicorp Administradora de Benefícios SA, cuja mensalidade inicial correspondia ao valor de R$ 1.519,85 (mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), sofrendo reajustes anuais.

Atualmente, conta com 77 anos de idade e, após o reajuste por sinistralidade, de 29,9%, ocorrido em julho de 2024, passou a arcar com mensalidades de R$ 21.238,96 (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

Narrou que o percentual aplicado é abusivo e não foram apresentados cálculos ou justificativas para a sua adoção, sendo mister a revisão pelo Poder Judiciário.

Tal como destacado no momento da análise liminar, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado
.
” (AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Dita Corte Superior ressalta, ainda, que “
o
reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato
.
” (AgInt no AREsp n. 2.610.619/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

E isso porque, os arts. 14 e 15, da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, determinam que a operadora de saúde disponibilize o extrato pormenorizado, contendo a metodologia e os cálculos que justifiquem o percentual proposto, com no mínimo 30 dias de antecedência da data prevista para o reajuste.
In verbis
:

Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§1º O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§2º Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste dos contratos, o fornecimento do extrato pormenorizado previsto no caput deverá se dar diretamente a esta, no prazo do §1º deste artigo, devendo repassá-lo para a pessoa jurídica contratante, em até 10 dias.

§ 3º O previsto no § 2º não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à operadora, na forma do caput.

§ 4° Se, em observância ao contrato, não houver conclusão do cálculo do reajuste com antecedência de trinta dias, deverá ser apresentado o cálculo parcial efetuado com base nas informações disponíveis.

§ 5° Na situação prevista no § 4º, o cálculo definitivo deverá ser disponibilizado com até dez dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

I – o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo;

II – a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação; e

III – o canal de atendimento da operadora para esclarecimento de dúvidas quanto ao extrato apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a operadora deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.

No caso, em que pese o recorrente alegar que não foram observadas as diretrizes estabelecidas pela agência reguladora, fato é que a operadora de saúde comprovou, na origem, que
a pessoa jurídica contratante
recebeu o supracitado extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste.

Acerca do tema, assim se manifesta o Tribunal da Cidadania: “
Oportuno destacar, quanto à verificação de eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado, a determinação da ANS para que a operadora apresente justificativa do percentual proposto, disponibilizando a memória de cálculo e a metodologia utilizada, com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a sua aplicação,
a fim de permitir a conferência pela pessoa jurídica contratante
”
.
(REsp n. 2.135.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Assim, sem adentrar no conteúdo técnico do aludido documento, vislumbro atendido o requisito formal para a aplicação do índice encontrado.

Por seu turno, entendo que eventual abusividade deverá ser demonstrada perante o juízo
a quo,
sendo

farta a jurisprudência deste Sodalício quanto à imprescindibilidade de produção de prova pericial atuarial para a verificação de eventual desequilíbrio econômico.

Confiram-se os arestos que seguem:

DIREITO DO CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Em que pese a cláusula que prevê os índices de reajustes estarem previstos desde a celebração do contrato, a jurisprudência é firme no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, o contrante pode, durante a vigência contratual, requerer a revisão de cláusula que considere abusiva ou ilegal, estando sujeita à prescrição apenas as parcelas anteriores à ata do ajuizamento da ação. Precedente: AgInt no REsp n. 1.800.456/SP. 1.1. No caso concreto, a apelada questiona reajuste de plano de saúde por faixa etária aplicado em dezembro de 2020 e a restituição de valores pagos maior a partir de tal medida, ao passo que a ação foi ajuizada em 17/12/2020, não havendo se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Conforme o Tema Repetitivo 952 do STJ, “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3. Com amparo nesse entendimento, a apelante requereu a produção de prova pericial na contestação, a fim de que fosse verificada a eventual abusividade do índice contratual praticado, sendo que, logo após a concisa réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença acolhendo a pretensão autoral, sem oportunizar a dilação probatória.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de produção de prova pericial nesses casos
. Precedentes: Apelação Cível n. 0022721-75.2015.8.08.0048 e Agravo de Instrumento n. 0014087-02.2018.8.08.0011. 5. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, em virtude do cerceamento de defesa. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Número: 0009186-60.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE
. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE DO JULGADOR. ERROR IN JUDICANDO NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE DA SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS COMPONENTES. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ADITIVOS QUE SEGUIRAM O CONTRATO PRIMITIVO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE MÁCULA NOS ADITIVOS CONTRATUAIS.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS ATUARIAIS EM PERÍCIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. [...]" (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nulidade da sentença afastada. 2. Ao se insurgir contra conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, o argumento das razões recursais não se refere à nulidade do comando sentencial, mas a error in judicando, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Nulidade da sentença rejeitada. 3. Verifica-se que a avença originária se protraiu no tempo sem a apelante observar a ausência de todas as assinaturas previstas em seu estatuto social, o que demonstra a intenção de permanecer com o vínculo, ainda que em desacordo com previsão estatutária. O comportamento da recorrente traduz verdadeira aquiescência da avença na forma que foi firmada inicialmente, de sorte que a matéria resta superada. Desse modo, ao se insurgir contra a questão nesse momento quanto aos aditivos, houve verdadeira prática de ato incompatível com a conduta anterior, que está intimamente ligada ao venire contra factum proprium oriundo da boa-fé contratual (CC, art. 422), o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos contratuais.
4. A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes do Col. STJ e do TJES. 5. A prova pericial foi contundente ao identificar, por meio da análise atuarial, um desequilíbrio econômico decorrente do aumento de custos, serviços e sinistralidade que justificou o valor do reajustes no período vindicado, devendo ser afastada a alegada abusividade na readequação das mensalidades
.
6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007158-90.2018.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 10/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014. TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes. 2) A apelante não se desincumbiu de comprovar mediante cálculos atuariais ou outro elemento de prova, justificativa para reajustar em quase 35% a mensalidade do plano de saúde, de dezembro de 2013 a 2014, quando seus próprios cálculos apresentavam índice de pouco mais de 26% a corrigir, segundo a fórmula prevista no contrato, o aumento dos custos, serviços e da sinistralidade, restando configurada a abusividade do reajuste das mensalidades praticado em tal período, a criar uma situação de desequilíbrio na relação contratual. 3) A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado e praticado também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico.
4) Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo no período reconhecido pela perícia técnica, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, na fase de liquidação, como bem determinado na r. sentença.
5) A sentença deve ser reformada para revogar os efeitos da tutela provisória, uma vez que o comando determinado na liminar diverge do comando proferido na decisão substitutiva e definitiva em cognição exauriente. 6) Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022721-75.2015.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Mar/2023)

Prosseguindo, não há falar em desproporcionalidade do percentual aplicado, comparando-o àqueles autorizados pela ANS, pois “
t
ratando-se de contrato coletivo não se pode aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por estarem previstos aos planos de saúde individuais
.
” (AgInt no REsp n. 2.069.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Ainda, na qualidade de beneficiário, não cuidou o recorrente de colacionar o extrato pormenorizado que, embora supostamente não lhe tenha sido enviado, poderia ter sido formalmente solicitado à administradora ou à operadora do plano, consoante disposição do art. 16 da prefalada Resolução ANS:

Art. 16.
Após a efetiva aplicação do reajuste, os beneficiários, titulares ou dependentes, poderão solicitar formalmente o extrato pormenorizado para a administradora de benefícios ou operadora,
que terão o prazo máximo de 10 (dez) dias para seu fornecimento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)